Tribunal: TCU
Processo: 044.777/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 814/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Túlio Gadêlha Sales de Melo, por meio da qual requer a adoção de providências com vistas à apuração de supostas irregularidades ocorridas atinentes à malversação de recursos públicos na execução das ações de distribuição de cisternas e caixas d'águas vinculadas ao Programa Água para Todos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); Considerando que o representante se insurge contra ocorrências oriundas do "abandono de dezenas de cisternas, caixas-d ́água, tratores, implementos agrícolas e tubos de irrigação comprados com recursos de emendas parlamentares" em estoque na Codevasf decorrente da "instrumentalização política da distribuição dos equipamentos com a prevalência de indicações pessoais em detrimento de critérios objetivos previstos pelo programa federal de entrega de cisternas que possui regras gerais e fiscalização social por conselhos municipais, associações e ONGs"; Considerando que, em pronunciamento às peças 14 e 15, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração evidenciou que foi autuado o TC Processo 045.471/2021-5 , sob a relatoria do Ministro Jorge Oliveira, que versa acerca de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) e envolve o mesmo objeto tratado na presente representação, qual seja: equipamentos para combate à seca, comprados com recursos de emendas parlamentares, que estariam estocados e sem destinação em depósitos da Codevasf em Petrolina-PE; e Considerando a identidade de objetos entre ambos os processos e que a Solicitação do Congresso Nacional possui natureza urgente e tramitação preferencial, à luz do art. 6o, II da Resolução-TCU 215/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 045.471/2021-5 , relator Ministro Jorge Oliveira, por economia processual, informando ao representante que a matéria será objeto de apuração na Solicitação do Congresso Nacional, com tratamento prioritário, e que o resultado será comunicado ao Congresso Nacional. 1. Processo TC- Processo 044.777/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Petrolina/PE - 3a SR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.